Tribunal: TJDFT
Processo: 0722030-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722030-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SINDICATO DOS AUXILIARES DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL contra decisão (ID 189931857) da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial referente ao valor principal e julgou procedente a impugnação para decotar dos cálculos excesso de execução. O agravante pede retirada do processo de pauta de sessão virtual e sua inclusão em pauta presencial, nos termos do art. 4o, inciso III e IV, da Portaria GPR 841/2021. Defiro o pedido para que o processo seja incluído em pauta presencial, com a ressalva de que não é cabível a sustentação oral na hipótese, nos termos do art. 937, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator